Tribunal: STF
Processo: HC 213950
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael de Azevedo, em favor de Jeferson Freitas dos Reis, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 726.063/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFERSON FREITAS DOS REIS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a agravante da calamidade pública e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do paciente para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesta Corte, alega o impetrante que o réu tem direito à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que atendidos os requisitos legais. 



    Destaca que a quantidade de droga foi utilizada para majorar a pena-base, afastar o redutor do tráfico privilegiado e estabelecer o regime mais grave, em manifestou bis in idem. 



    Requer assim o reconhecimento do tráfico privilegiado com o abrandamento do regime prisional. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 3.3.2022, porquanto era mera reiteração do HC 705.748/SP. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria interpor o agravo regimental interposto.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante deseja ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao paciente. O juízo de primeiro grau destacou o depoimento do paciente, em que relata que já era a segunda vez em que realizava o transporte da droga para o proprietário. (eDOC 4, p. 11)



    Registrou-se:



    Na última fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porque o acusado não atende aos requisitos dispostos, quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, visto que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as circunstâncias da prática delitiva, demonstramdedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de drogas. Ademais, urge salientar que o acusado não faz jus a benesse legal, eis que estava transportando elevada quantidade de maconha entre dois Estados da Federação, o que é incompatível com a figura do tráfico privilegiado. Alémdisto, tem-se uma estrutura arquitetada, com emprego de veículos, celulares e até hospedagem em hotéis enquanto a elevada quantidade de maconha era acomodada em malas para colocação no interior do automóvel. Frise-se o elevado grau de sofisticação da conduta criminosa, a ponto de, mesmo cemquilos de droga, da forma como estavam embalados, não exalarem odor, conforme depoimentos dos policiais. (eDOC 4, p. 19)



    Como se vê, não há teratologia na dosimetria a reclamar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente